Tribunal: TJDFT
Processo: 0710298-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ERRO MATERIAL NA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os honorários são devidos ao advogado da parte vencedora em retribuição ao trabalho desempenhado no processo e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, nos termos do art. 85, §§ 14 e 15, do CPC.
2. Caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança, o que não obsta que eventual erro material na indicação do percentual seja sanado em eventual recurso que trate de tal verba.
3. Agravo de Instrumento conhecido. Erro material sanado de ofício. Unânime.